Tribunal: TJSP
Processo: 0000590-30.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em execução – Concedida progressão ao regime aberto – Inconformismo ministerial – Não cabimento – Presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse - Inteligência do art. 112 da LEP – Ausência de registros de faltas disciplinares recentes ou de qualquer elemento indicativo que pudesse comprometer o mérito do reeducando - Gravidade do crime praticado e longa

Ementa:
Agravo em execução – Concedida progressão ao regime aberto – Inconformismo ministerial – Não cabimento – Presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse - Inteligência do art. 112 da LEP – Ausência de registros de faltas disciplinares recentes ou de qualquer elemento indicativo que pudesse comprometer o mérito do reeducando - Gravidade do crime praticado e longa pena cumprir não constituem por si só óbices à progressão do regime prisional – Decisão mantida – Recurso não provido.